Tribunal: TJBA
Processo: 0785306-58.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0785306-58.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Gonzalez Otero Cia Ltda

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de execução fiscal, manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da aplicação do Tema 1184 do STF.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é aplicável aos processos em curso a tese fixada pelo STF no Tema 1184, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor; (
ii
) saber se a portaria municipal que fixa parâmetros próprios para cobrança de créditos pode afastar o entendimento vinculante da Suprema Corte; (
iii
) verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), fixou a tese de que é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, devendo-se privilegiar o princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência dos entes federados e adotadas medidas extrajudiciais de cobrança, como conciliação e protesto do título.

4. A aplicação do precedente vinculante alcança processos em curso, conforme deliberado expressamente pelo STF, afastando a alegação de irretroatividade.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 fixou o patamar de R$ 10.000,00 como valor mínimo para justificar a tramitação de execução fiscal, desde que presentes os demais requisitos legais.

6. O crédito objeto da execução fiscal é de R$ 1.471,92, valor inferior ao limite estabelecido e que permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano, preenchendo as condições para extinção.

7. A portaria municipal que fixa “baixo valor” em montante diverso não tem força normativa para afastar o entendimento vinculante do STF, de observância obrigatória pelos tribunais, nos termos do art. 927 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. É aplicável aos processos em curso a tese fixada pelo STF no Tema 1184, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir.

2. A fixação de limites próprios por ato administrativo municipal não prevalece sobre o entendimento vinculante do STF e as diretrizes do CNJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF,
a
rts
.
5º, LXXVIII; 37, caput; CPC,
a
rts
.
485, VI; 927; Lei nº 12.767/2012, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184), Rel. Min.
C
ármen

Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, RE 591.033/SP (Tema 109), Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 17.11.2010.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n. 0785306-58.2012.8.05.0001, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e como agravado
GONZALEZ OTERO CIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, pelas razões adiante explanadas.

Salvador, .